Tribunal: TJSP
Processo: 1000282-96.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000282-
96.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA,
é apelado JOAO ARAUJO DE ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000282-96.2018.8.26.0161
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
APELADO: JOÃO ARAÚJO DE ALENCAR
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO DE SAÚDE O MUNICÍPIO DE
DIADEMA E SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: DIADEMA
Voto no 51.252 (j)
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Medicamento. Determinação
ao Estado para que forneça medicamento específico ao autor.
Segurança concedida. Informação de que o impetrante não retira o
medicamento disponibilizado pela rede pública. Falta de interesse de
agir superveniente. Extinção decretada nos termos do artigo 485, VI
do CPC.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Municipalidade
de Diadema, contra r. sentença que concedeu a segurança ao impetrante,
determinado que as autoridades coatoras forneçam o medicamento
“doxazosina 4mg” enquanto houver necessidade, mediante apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receituário médico original, admitida a alteração quantitativa do medicamento
de acordo com a respectiva receita médica.1
Vindicou o Município apelante pela declaração da perda parcial e
superveniente do interesse processual, na medida em que o medicamento está
disponível para retirada pelo autor desde 16/3/2019, mas foi retirado apenas
em duas oportunidades. Alega que a compra do medicamento era feita
exclusivamente para atender o impetrante, de modo que o descaso do autor
prejudica os recursos orçamentários escassos.2
Sobrevieram contrarrazões, argumentando que se tratava tão
somente de uma pausa temporária no uso do medicamento, diante dos efeitos
colaterais experimentados pelo impetrante.3
Intimou-se o apelado para se manifestar no prazo de 10 dias, com
a finalidade de esclarecer se, após a alegada pausa temporária, ainda possuía
interesse no prosseguimento da prestação, diante da propalada falta
superveniente do interesse de agir.4
Em petição de fl. 275, a Defensoria Pública requereu dilação do
prazo para a manifestação do impetrante, considerando-se a anormalidade
1 Fls. 163-165 de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. André Mattos Soares, da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Diadema, cujo relatório se adota.
2 Fls. 167-175.
3 Fls. 190-197.
4 Fls. 268-269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causada pela pandemia do Covid-19. Diante disso, concedeu-se apenas o prazo
de 30 dias para tanto e não de 60 dias como fora requisitado.5
Certificado o decurso do prazo concedido sem manifestação do
apelado, os autos tornaram conclusos para julgamento do recurso de
apelação.6
É o relatório .
Pelo que se depreende das razões de apelação e das contrarrazões, o
impetrante deixou de retirar os medicamentos disponibilizados pela Secretaria da
Saúde do Município de Diadema. A disponibilização do medicamento passou a
ocorrer a partir do dia 16 de março de 2019, havendo sido retirado em apenas duas
ocasiões.
O impetrado foi intimado a se manifestar, porém quedou-se inerte.7
Portanto, reconhece-se a falta de interesse superveniente, com a
5 Fl. 277.
6 Fls. 282 e 283.
7 Fls. 268-269, 277 e 282.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil, considerando-se prejudicado o recurso.
Busca-se, com isso, evitar eventual gasto desnecessário aos cofres
públicos.
É esse, inclusive, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.8
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se reconheça a falta de interesse superveniente, com a extinção do
processo, sem julgamento do mérito.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
8 TJSP, Apelação no 994.08.211344-9, Relator Des. Osvaldo de Oliveira, julgado em 12/5/2010.